Tribunal: STF
Processo: RE 95203
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO. RESOLUÇÃO N. 2457, DE 1975, DO
CPA. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE DA PAUTA DE VALOR MINIMO COM O
PREÇO NORMAL. MATÉRIA INSUSCETIVEL DE DESATE EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INOCORRENCIA DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO, NO ACÓRDÃO,
QUE INDEFERIU O MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENCIA DO ART-308, III, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.